Tribunal: TJES
Processo: 5000151-29.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000151-29.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: MARIA REJANE PEREIRA COSTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000151-29.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: MARIA REJANE PEREIRA COSTA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO INTER S.A., contra sentença proferida em id 5397891, que julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Fulcrado nestas premissas JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para DECLARAR a inexistência da relação jurídica débito objeto da presente ação, bem como para CONDENAR as rés, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consectários de atualização: tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação e a correção monetária desde a data do arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a incompetência do Juizado Especial para o julgamento da ação, tendo em vista a necessidade de prova técnica e em razão do valor da causa; b) o julgamento improcedente de todos os pedidos autorais; c) subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas. Dessa forma, recebo o presente recurso inominado apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Inicialmente,
entendo que o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da causa.

Primeiro, em razão de ser prescindível a realização de prova pericial para a constatação se houve, ou não, a celebração de contrato entre as partes litigantes, pois as provas trazidas aos autos são suficientes para o julgamento de mérito da presente ação judicial.

No tocante ao valor da causa, a emenda a petição inicial feita em id 5397882, fez a adaptação necessária para que a demanda se adequasse ao “teto” dos Juizados Especiais Cíveis.

No mérito
, verifica-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juízo
a quo
examinou a causa à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando a inversão do ônus da prova em favor da recorrida/consumidora.

Versando a controvérsia da lide sobre a existência de relação contratual entre as partes, entendo que a capacidade de atestar a contratação deve ser imputada ao recorrido, sendo importante ressaltar que não é possível exigir do consumidor a produção de prova negativa, isto é, de que não contratou os serviços do recorrido, tendo em vista ser uma prova impossível, vedada por nosso ordenamento.

Dessa forma, em razão da inversão do ônus da prova, é dever do recorrente provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado pela recorrente.
In casu
, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a contratação e os respectivos débitos, não sendo possível se constatar se há relação jurídica na lide em apreço

O recorrente, nas razões do recurso inominado, apenas apresenta as mesmas alegações já expostas em sede de contestação; sendo que, de acordo com as provas carreadas aos autos, e muito bem analisadas pelo juiz sentenciante, resta muito clara a procedência do pleito autoral.

Infelizmente, sabe-se que situações como essa que se apresenta nos autos não são raras atualmente, configurando-se, no mínimo, em falha na prestação desse tipo de serviço fornecido pelo recorrente.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não merece reforma e compartilho, integralmente, do posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante,
in verbis
:

“O desate da questão resulta na aferição da regularidade ou não da inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, e, neste ponto, a prova documental corrobora a ação ilícita por parte das rés, uma vez que comprovada a inexistência de relação contratual que pudesse ensejar a negativação objurgada, sobretudo, porque não há contrato juntado, não servindo ao mister pretendido o expediente de ID 22101363, selfie e cópia de documento que podem, facilmente, ser utilizados por terceiro.

Via de consequência, revela-se a erronia no que diz respeito a inscrição promovida pela ré, sendo o dano in re ipsa [...]”

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Concluo, então, não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)